Tribunal: TJDFT
Processo: 0743210-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA PARA PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PRISÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE NA SENTENÇA.

1. As condições pessoais do paciente não são aptas, por si sós, a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando o autor é flagrado em suposta situação de traficância, em que exerce posição de liderança, coordenando o transporte e a transferência do entorpecente com a utilização de menores de idade.

3. Ainda que o paciente seja primário, tal fato não tem o condão de, por si só, permitir o reconhecimento do benefício previsto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, o qual será analisado após o término da instrução criminal.

4. Ordem denegada.